Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710544-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA LORENNA PESSOA SANTOS AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GEORGIA LORENNA PESSOA SANTOS contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava fosse a NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A compelida a custear cirurgia reparadora pós bariátrica. A agravante sustenta, em síntese, a necessidade urgente do procedimento, pois apresenta considerável flacidez e excesso de pele na região da mama, braço, perna e abdômen, que tem lhe causado dermatites e a afligido. Enfatiza que, nessa condição, não consegue sair de casa, tem tido elevação da ansiedade, isolamento, além de dor física. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a realização imediata das cirurgias reparadoras, com o custeio dos procedimentos e materiais, bem assim sejam preferencialmente realizadas conjuntamente e pelo cirurgião plástico credenciado o Dr. Rafael Quaresma. No mérito, pede a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC). Além disso, conquanto a matéria em debate esteja afetada nos Recursos Especiais n. 1870834/SP e n. 1872321/SP (tema 1069), no qual foi ordenada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema, foi excetuada justamente a concessão de tutelas de urgência, razão por que possível a sua apreciação. Em sede recursal, os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, pois não há evidência de situação emergencial, isto é, de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, tampouco se trata de caso de urgência, assim compreendido àquele decorrente de acidentes pessoais ou de complicações do processo gestacional. Com efeito, o relatório médico de lavra do Dr. Rafael Quaresma, cirurgião plástico, CRM-DF 13933, indica que o acúmulo de pele da agravada provoca mera “dermatites de repetição” e “alterações psicossociais e dificuldade de vestimentas”. Não há, assim, qualquer informação de debilidade física ou motora, como alega. Ademais, o próprio cirurgião plástico indica que as cirurgias sejam realizadas em separado, em três tempos, com intervalo de três meses cada, o que afasta o caráter emergencial defendido. Registre-se que não se olvida do laudo psicológico, apontando a importância emocional à agravada da realização do procedimento cirúrgico pretendido, contudo, já está em tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico medicamentoso, sem indicativo de maiores riscos à sua integridade física ou psicológica caso não seja realizada imediatamente. Nesse contexto, não havendo prova do risco real à vida ou de lesões irreparáveis à paciente, incabível a concessão da medida liminar. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRIA. MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. 2. Não demonstrada situação de urgência, uma vez que os laudos médicos, embora apontem a necessidade da cirurgia de mamoplastia reparadora pós bariátrica e demonstrem a aptidão da recorrente para submeter-se ao procedimento cirúrgico, não especificam qualquer risco à saúde da agravante em aguardar o regular trâmite processual, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pretendida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1364349, 07130955520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1362267, 07162800420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, é igualmente frágil a plausibilidade do direito postulado. Afinal, o artigo 12, inciso II, da Lei 9.656/98 não incorpora este procedimento como sendo uma exigência mínima para a internação hospitalar a ser disponibilizada pelos planos privados de assistência à saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator